Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE Indenização por DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. OPERAÇÕES DE PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. No caso concreto, aplica-se, ainda, o enunciado da Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. A responsabilidade do Réu, no caso em exame, decorre da falha na prestação do serviço e dos sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar diversas operações via pix, fora dos padrões de consumo que a Autora apresenta, e sem a participação dela na fraude perpetrada.
4. Trata-se do chamado caso fortuito interno, que, ainda quando não imputável a alguma conduta direta da empresa, ela deve absorver, pois inerente à atividade empresarial desempenhada mediante lucro.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstância não configurada nos fatos relatados na inicial.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.